Tribunal: TJBA
Processo: 0000108-06.2008.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000108-06.2008.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: CLEONICE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. CONSENSUALIDADE ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Angical contra sentença que homologou acordo judicial firmado com servidora pública, reconhecendo a nulidade de ato exoneratório, determinando sua reintegração e fixando indenização correspondente a 1/3 das remunerações do período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a transação firmada pela Fazenda Pública sem lei municipal específica autorizativa; (ii) estabelecer se o acordo viola o princípio do concurso público; (iii) determinar se o pagamento decorrente do acordo deve observar o regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico contemporâneo admite a consensualidade administrativa, autorizando a Fazenda Pública a celebrar acordos, conforme arts. 3º, §§ 2º e 3º, e 174 do CPC e art. 32 da Lei nº 13.140/2015.

A transação atende ao interesse público quando demonstra vantajosidade econômica, como no caso em que a servidora renunciou a 2/3 do crédito, reduzindo significativamente o passivo do ente público.

A ausência de lei municipal específica não invalida o acordo, diante da existência de normas gerais federais que autorizam a autocomposição e da atuação legítima da Procuradoria Municipal.

A Administração Pública não pode adotar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), após ter celebrado o acordo e reintegrado a servidora, beneficiando-se de sua força de trabalho.

A reintegração não viola o art. 37, II, da CF, pois não configura novo provimento, mas restauração de vínculo anteriormente rompido por ato administrativo inválido, sem observância do devido processo legal.

A anulação de concurso público ou de vínculo funcional exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa, inexistente no caso concreto.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e seu pagamento deve observar o regime de precatórios ou RPV, nos termos do art. 100 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública pode celebrar acordos judiciais, independentemente de lei municipal específica, desde que respeitados os princípios da legalidade, eficiência e interesse público. 2. A consensualidade administrativa legitima a autocomposição quando demonstrada vantagem econômica ao erário. 3. A reintegração de servidor não viola o concurso público quando visa restaurar vínculo invalidamente rompido sem devido processo legal. 4. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo sujeito ao regime de precatórios ou RPV.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, caput e II, e 100; CPC/2015, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 174 e 515, II; Lei nº 13.140/2015, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 20 e 21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000108-06.2008.8.05.0011, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, apelante MUNICÍPIO DE ANGICAL – BA e apelada CLEONICE DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III